Tribunal: TJMT
Processo: 1022950-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022950-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Fiscalização, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES - CNPJ: 31.650.855/0001-91 (AGRAVANTE), GILBERTO BRANDT - CPF: 704.086.969-15 (AGRAVANTE), JEFERSON LUIZ BRANDT - CPF: 096.688.389-63 (AGRAVANTE), CHEFE DO POSTO FISCAL "CACHIMBO" DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISAO MONOCRATICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - APREENSÃO DE MERCADORIAS E DO VEÍCULO – LEGALIDADE NA APREENSÃO – INFRAÇÃO DE CARATER PERMANENTE – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- Nos termos do entendimento deste Sodalício, inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados

2- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1022950-71.2021.8.11.0000

AGRAVANTES:
GILBERTO BRANDT SERVICOS DE COLHEITA E TRANSPORTES E OUTROS

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Alegam que, a decisão merece reforma, porquanto como já ocorreu a coleta de todos os dados a respeito de eventual ilegalidade fiscal, com as exigências documental/fiscal concluídas pela Administração Pública Estadual consoante se observa do próprio TAD lavrado, não persevera motivos para a retenção do maquinário, de modo que a permanência da apreensão configura ato ilegal e totalmente arbitrário, ferindo, notadamente, o constitucional direito de propriedade

Dessa forma, requerem o provimento do recurso, reformando a decisão agravada.

Embora intimado, não houve apresentação de contrarrazoes.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 22 de fevereiro de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Gilberto Brandt Serviços de Colheita e Transportes e Outros
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Recorrente.

Extrai-se dos autos que, os Recorrentes impetraram o Mandado de Segurança de origem, objetivando, liminarmente, a imediata restituição dos maquinários agrícolas, objeto do Termo de Apreensão e Depósito no 1151696-3.

A pretensão foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, ensejando a interposição do agravo de instrumento, oportunidade em que neguei provimento ao recurso.

Inconformada, insurge-se, novamente, por meio do presente recurso de agravo interno, todavia, razão não lhe assiste.

Consoante consignado na decisão recorrida, foi lavrado em desfavor dos Recorrentes o Termo de Apreensão e Depósito encartado no Id. 72060338 - Pág. 2, em
17-11-2021
, ao argumento de que o maquinário em questão está
sem notas fiscais vinculadas
.

Confira o teor do documento:

(...) A mercadoria que está vinculada (colheitadeira John deere modelo STS 9570 ano 2010 chassi CQ9570AO569872148)
não estava condizente com a nota fiscal apresentada e ainda não possuía nota de origem.
Após lavrado o termo de verificação fiscal n 119890,
contatou-se não se tratar da mesma colheitadeira na nota fiscal apresentada
(...) após o início da ação fiscal o transportador enviou por e-mail uma nota NFe com chassi correto para comprovar a origem (...) porém desqualificada para acobertar a operação (...)
No caso, apesar da existência de Nota Fiscal Eletrônica, verifica-se que a mesma é inidônea pois não condiz com a mercadoria transportada o contribuinte deixou de fornecer a via do DANFE necessária a regularidade fiscal no transito, inclusive para que se possa vincular a operação supostamente praticada entre as pessoas descritas e produtos encontrados com o transportador (
mercadoria não condizente, chassi divergente
)
.
[Destaquei]

Após a apreensão, os Agravantes requereram a nomeação de Fiel Depositário perante a autoridade coatora, todavia, referido pedido foi indeferido, porquanto (...)
a Portaria 75/2021 veda a nomeação de fiel depositário nos casos de mercadoria transportada ou encontrada sem nota fiscal ou com nota fiscal inidônea, o que é justamente o motivo da lavratura do TAD 11516963
(...). (Id. 72060339 - Pág. 3).

No presente caso, a matéria discutida se encontra pacificada por este Sodalício, em razão do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, Processo n. 1012269-81.2017.8.11.0000, pela Seção de Direito Público, de relatoria do eminente Des. José Zuquim Nogueira, restando assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) – LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS – AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a)
por ausência de documentação fiscal
; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

4. Outrossim, imperioso salientar trecho do voto relator acerca da livre circulação de mercadoria, que fixa com precisão que “o fato de que a livre circulação de mercadoria não é absoluta, porquanto, permitir que a mercadoria ingresse no Estado, irregularmente, ou seja, sem o devido recolhimento do tributo, ou desacompanhado da documentação pertinente, além de afetar a leal concorrência entre os contribuintes obedientes às exigências fiscais, afronta ao princípio da isonomia tributária previsto no art. 150, II, da Constituição Federal.

(TJ-MT - Remessa Necessária: 00003977920168110046 MT, Relator: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 13/05/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 9/7/2020). [Destaquei]

Desse modo, a apreensão em questão se amolda ao entendimento firmado no IRDR retro mencionado, que concluiu (...)
desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos,
inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal
(...).

Como se sabe, todo e qualquer transporte de mercadoria deve ser acompanhada de nota fiscal idônea a fim de se demonstrar a regularidade da operação, a qual deverá ser apresentada ao fiscal fazendário quando do seu ingresso no território mato-grossense, o que não ocorreu no caso em tela.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023